Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO (AD EXITUM). LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DAS VONTADES. LIMITES. FUNÇÃO SOCIAL E BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A liberdade contratual deve estabelecer sintonia proporcional e razoável com a função social do contrato e com a boa-fé objetiva (artigo 421 do Código Civil), limites estruturantes à legítima a aferição da autonomia das vontades entre as partes.
2. O confronto estabelecido entre os potenciais benefícios advindos da procedência das pretensões da parte autora e os ganhos finais obtidos por seus advogados, oriundos do acréscimo de pactuação de cláusula de honorários ad exitum definidas no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre todo o ganho com a ação, denotam vantagens abusivas e desproporcionais dos causídicos em detrimento do cliente, o que, inclusive, contrasta com os anseios de moderação e razoabilidade definidos pelo artigo 36 do Código de Ética da Ordem dos Advogados.
3. O dano extrapatrimonial que determina a compensação é o que se expande ao patamar de normalidade dos fatos cotidianos e que lesam, de forma incisiva e injusta, direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
4. O contorno objetivo da demanda, sob o qual se fundamenta o ato ilícito que ampara a pretensão de reparação por danos morais, funda-se na controvérsia quanto à interpretação de cláusulas contratuais e na alegação genérica de fatos extraprocessuais que não se convertem em violação significativa ou evidente a direitos da personalidade que possam fundamentar a reparação.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.